Tribunal: TJDFT
Processo: 0728297-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA ALEGADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I – A matéria suscitada pela agravante-executada não é cognoscível de plano, pois não há elementos documentais nos autos que permitam a sua aferição, sendo necessária a dilação probatória. Por isso, inadequada a exceção de pré-executividade para esse fim. Súmula 393 do STJ.

II - Agravo de instrumento desprovido.